Tribunal: TJSP
Processo: 2126171-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade rejeitada - ISS do exercício de 2016. 1) Alegada nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação - Inocorrência. 2) Pretendida limitação dos juros e correção monetária incidentes sobre os débitos tributários municipais à Taxa Selic - Possibilidade a partir da publicação da EC no 113/2021 (09/12/2021). 3) Afastada a alegação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade rejeitada - ISS do exercício de 2016. 1) Alegada nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação - Inocorrência. 2) Pretendida limitação dos juros e correção monetária incidentes sobre os débitos tributários municipais à Taxa Selic - Possibilidade a partir da publicação da EC no 113/2021 (09/12/2021). 3) Afastada a alegação de nulidade do lançamento - Inexistência de defeito - Superveniente modificação dos parâmetros de atualização dos consectários legais. 4) Afastada a alegação de nulidade das CDAs - Inexistência de defeitos nos títulos executivos a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza não ilidida. 5) Não cabimento da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios - Aplicação do princípio da causalidade - Superveniente modificação dos parâmetros de atualização dos consectários legais a qual o Município não deu causa - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.